Tribunal: TJES
Processo: 5000496-42.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000496-42.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILEANE SILVA DE DEUS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória ajuizada pela agravante.

A agravante sustenta a existência de resistência à pretensão em razão da apresentação de contestação pelo ente estatal e defende a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, bem como do Tema 1002 do STF, para justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há cabimento de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória na qual inexistiu resistência ao mérito da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória para tratamento de dependente químico constitui procedimento de alta complexidade de competência do Estado do Espírito Santo, nos termos da Portaria SESA nº 90-R/2014.

A Lei nº 10.216/2001 estabelece, no inciso III do art. 6º, que a internação compulsória depende de determinação judicial, circunstância que afasta a caracterização de resistência estatal ao pedido apenas em razão da judicialização da medida.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o paciente recebeu internação após o deferimento da liminar, evidenciando cumprimento célere da determinação judicial pelo ente público.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais exigem pretensão resistida, inexistente na hipótese dos autos.

A contestação apresentada pelo Estado limitou-se ao questionamento da competência do juízo e à arguição preliminar de ausência de interesse de agir em razão do cumprimento da medida liminar, sem impugnação ao mérito do pedido de internação compulsória.

O princípio da causalidade não autoriza a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente resistência ao pedido e demonstrado o imediato cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória exige demonstração de pretensão resistida pelo ente público.

O cumprimento célere da determinação judicial de internação compulsória afasta a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

A apresentação de contestação restrita a matérias processuais, sem impugnação ao mérito do pedido, não configura resistência apta a justificar condenação sucumbencial.

A internação compulsória prevista no inciso III do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 depende de determinação judicial, circunstância que, por si só, não caracteriza resistência estatal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III; Portaria SESA nº 90-R/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000496-42.2024.8.08.0021

AGRAVANTE: EDILEANE SILVA DE DEUS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, EDILEANE SILVA DE DEUS interpôs AGRAVO INTERNO contra a r. Decisão MONOCRÁTICA proferida por esta 3ª CÂMARA CÍVEL, nos autos da INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, ajuizada pela recorrente em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que deu provimento ao recurso de apelação estatal para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, a recorrente sustenta a tempestividade do recurso e a necessidade de reforma da decisão, arguindo que a apresentação de contestação pelo Estado configura resistência à pretensão e formação da lide, o que atrairia o princípio da sucumbência.

Defende, ainda, a aplicação do princípio da causalidade, alegando que a judicialização decorreu da inércia estatal, e invoca precedentes desta Corte e o Tema 1002 do STF para justificar o cabimento da verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Muito bem.

A controvérsia reside na possibilidade de condenação do Ente Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em ação de internação compulsória na qual não teria havido resistência ao mérito da pretensão.Pois bem, a internação para tratamento de dependente químico é considerada procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

No caso dos autos, resta claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido, que, inclusive, por se tratar de internação compulsória, somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III, que estabelece ser a internação compulsória aquela determinada pela justiça.

Nesse sentido, importa salientar, ainda, que de acordo com os documentos acostados aos autos, o paciente Romildo Silva dos Anjos foi devidamente internado após o deferimento da liminar.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que não ocorreu no caso em apreço.

Na contestação apresentada, o Ente Estadual limitou-se a questionar a competência do juízo de origem e a arguir preliminar de ausência de interesse de agir, visto que a medida liminar que determinou a internação já havia sido cumprida.

Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde [...] e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença [...] é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, resta notório que o apelado não opôs resistência na presente ação, sendo incabível sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelas razões expostas, mantenho a decisão monocrática agravada e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.